Tribunal: TJES
Processo: 0016978-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016978-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO AUGUSTO MIGUEL NAKAJIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
A capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

2 - A alegação de capitalização de juros decorrente da adoção da tabela price que acarretou em aplicação de juros de 1,79% (diga-se de passagem abaixo da média mercado), mais uma vez não alberga a tese recursal, tendo em vista que a jurisprudência desta corte é no sentido de que
“
A utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado. Precedentes TJES.”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 20/09/2023)
”

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016978-25.2016.8.08.0024

Apelante:

Mario Augusto Miguel Nakajima

Apelado:

Banco Santander (Brasil) S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, ao apreciar a “ação ordinária de revisão contratual”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“tão somente para DECLARAR abusiva a cumulação da comissão de permanência com demais encargos do inadimplemento e; consequentemente, CONDENAR a requerida a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de juros moratórios e multa (fl. 24) devendo sobre os valores incidir correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido”

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) ilegalidade da tabela price, (b) abusividade dos juros aplicados e não pactuados e (c) ilegalidade da capitalização de juros.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, ao apreciar a “ação ordinária de revisão contratual”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“tão somente para DECLARAR abusiva a cumulação da comissão de permanência com demais encargos do inadimplemento e; consequentemente, CONDENAR a requerida a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de juros moratórios e multa (fl. 24) devendo sobre os valores incidir correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido”

Em síntese, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) ilegalidade da tabela price, (b) abusividade dos juros aplicados e não pactuados e (c) ilegalidade da capitalização de juros.

Pois bem. Ao que consta dos autos, o apelante celebrou com o apelado uma “Cédula de Crédito Bancário - CDC - Crédito Direto ao Consumidor - Financiamento de bem”, em
07/4/2014
, no qual restou estipulado a taxa de juros mensal de 1,77% e 23,43% a.a.

Ocorre que a da conjugação da petição inicial com o parecer técnico juntado pela parte autora, é possível aferir que a tese autoral reclama que embora tenha sido estipulada a taxa de juros de 1,77% foi aplicada em 1,79% diante da “capitalização de juros” porque adotado sistema da tabela price.

A capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Do contrato juntado aos autos (fls. 87) verifico que a taxa de juros anual (23,43%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (1,77%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 21,24%, inexistindo irregularidade.

Dessa forma, não merece reparo a sentença nesse sentido, inexistindo ilegalidade na capitalização dos juros.

Ademais, o apelante sequer impugnou a intelecção lançada na sentença no sentido de que
“a taxa de juros remuneratórios praticada pelo Requerido é de 1,77% a.m., já a taxa média de mercado praticada quando da contratação para a mesma espécie de operação era de 1,97% a.m., conforme se extrai do site
www.bcb.aov.br
”,
o que reforça a ausência de ilegalidade.

De igual modo, para que não se alegue omissão, reforço que a alegação de capitalização de juros decorrente da adoção da tabela price que acarretou em aplicação de juros de 1,79% (diga-se de passagem abaixo da média mercado), mais uma vez não alberga a tese recursal, tendo em vista que a jurisprudência desta corte é no sentido de que
“
A utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado.
Precedentes TJES.”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 20/09/2023)
”

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.